Tribunal: TJBA
Processo: 8001957-90.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001957-90.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEITON BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SERASA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONTRATAÇÃO REALIZADA.

ÔNUS DA PROVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, alegando desconhecimento da contratação e requerendo indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida.

2. Configura-se a efetiva contratação do cartão de crédito quando o fornecedor comprova a formalização regular do contrato, mediante apresentação de documentos pessoais da autora e faturas correspondentes, não impugnadas especificamente por ela nos autos.

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, competindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Demonstrada a contratação e a inadimplência, presume-se legítima a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.

4. A inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de fraude afastam a configuração de dano moral. A negativação, quando legítima, constitui exercício regular de direito pelo credor.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001957-90.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante CLEITON BARRETO SANTOS e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .